Tribunal: STF
Processo: HC 201016
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, receptação e associação criminosa. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Grazielle Cristina Ribeiro e Silva e outro em favor de Tulio Melo Menezes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 649.109/MG (evento 3).
    O paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 28 (vinte e oito dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, receptação e associação criminosa (art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 16 da Lei 10.826/2003, arts. 180, caput, e 288, parágrafo único, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
    2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias aferiram a condição de líder do grupo criminoso, a apreensão de 114g de maconha e o alto nível de periculosidade da quadrilha "envolvida em tráfico de drogas; crimes contra o patrimônio; porte de armas e homicídio" para majorar as penas dos delitos de tráfico de drogas e de associação criminosa.
    3. Todavia, devidamente excluída a valoração do entorpecente na monocrática impugnada, porque não expressivo, os demais elementos apresentados são válidos para o incremento da pena-base. Assim, não se mostra desarrazoada a elevação na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se contra a dosimetria da pena. Argumentam que as penas-bases de todos os crimes imputados ao paciente devem ser fixadas no mínimo legal. Alegam bis in idem na utilização das circunstâncias judiciais “já utilizadas para fixar a dosimetria de outro crime”. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado pelos impetrantes, o presente habeas corpus busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada. Ou seja, as teses ventiladas neste writ puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Por outro lado, sobre o alegado vício na dosimetria da pena ante a suposta exasperação indevida da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias ordinárias aferiram a condição de líder do grupo criminoso, a apreensão de 114g de maconha e o alto nível de periculosidade da quadrilha "envolvida em tráfico de drogas; crimes contra o patrimônio; porte de armas e homicídio" para majorar as penas dos delitos de tráfico de drogas e de associação criminosa” e concluiu “não se mostra desarrazoada a elevação na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte”. 
    Portanto, há fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, forte na valoração negativa das circunstâncias judiciais – conduta social e culpabilidade. 
    Devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico. 
    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Ademais, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Nesse prisma, [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).
    Por fim, a alegação de bis in idem não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora